Tribunal: TJDFT
Processo: 0728486-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Luiz Carlos Inácio Ferreira em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Detival Torres Araújo –, rejeitara a impugnação que formulara e homologara os cálculos apresentados pelo agravado. Segundo o provimento arrostado, em consonância com o título executivo, o percentual dos honorários advocatícios assegurados ao agravado deve incidir sobre o valor da causa. Pontuara o julgado que, no momento processual oportuno, o agravante não impugnara o valor atribuído à causa, não sobejando possível, na fase executiva, sustentar que a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência deveria corresponder ao valor do imóvel que perfizera o objeto do contrato firmado entre as partes. Assentara o decisório, alfim, que “considerando o trânsito em julgado da sentença, o requerido pretende, nesta avançada fase processual, rediscutir o mérito dos títulos executivos judiciais, buscando modificar o valor atribuído inicialmente à causa após o trânsito em julgado, que sequer foi objeto de impugnação durante toda a marcha processual, o que é incabível[2].” De sua parte, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, ao final, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja reconhecido o excesso de execução, no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência, com a fixação do valor dessa verba em R$61.198,30 (sessenta e um mil cento e noventa e oito reais e trinta centavos). Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que o agravado deflagrara em seu desfavor cumprimento de sentença almejando, dentre outras medidas, forrar-se com o valor dos honorários advocatícios de sucumbência fixados pelo título executivo. Esclarecera que, em consonância com a sentença exequenda, fora condenado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa principal e em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à ação reconvencional. Esclarecera que, em sede recursal, o porcentual fora majorado para 15% (quinze por cento) sobre o valor da reconvenção. Informara que, no cumprimento de sentença subjacente, o agravado indicara que, em relação à ação principal, os honorários de sucumbência alcançaram a quantia de R$170.592.38 (cento e setenta mil quinhentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos), correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa principal, correspondente ao montante de R$1.705.923,80 (um milhão setecentos e cinco mil, novecentos e vinte e três reais e oitenta centavos). Observara que, outrossim, indicara o agravado o valor de R$73.410,00 (setenta e três mil quatrocentos e dez reais), correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência pertinentes à reconvenção, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à reconvenção, de R$489.400,00 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e quatrocentos centavos). Defendera que os valores individualizados pelo agravado não afiguram-se escorreitos, ficando patente o excesso de execução. Pontuara que, na fase cognitiva, em contestação, insurgira-se contra o valor que o agravado dera à causa. Mencionara que, demais disso, na reconvenção, sustentara o equívoco no valor atribuído à causa, pois deveria corresponder ao valor do imóvel que perfizera o objeto do contrato firmado entre as partes. Destacara que, diante da sua insurgência, o juízo determinara a avaliação do imóvel com a finalidade de se aferir o correto valor da causa. Registrara que, a despeito da “avaliação judicial do imóvel sobre o qual deveria ser arbitrado o seu valor à causa, aquela questão passou despercebida por este e. Juízo[3]”, e, portanto, não fora resolvida durante a fase de conhecimento, de modo que os honorários advocatícios foram arbitrados em percentual incidente sobre o valor originalmente atribuído à causa pelo agravado. Assinalara que os embargos de declaração que aviara em face da sentença, apontado a omissão individualizada, foram desprovidos. Acrescera que, por se tratar de matéria de ordem pública, apontara o equívoco no valor da causa em sede de apelação, contudo, em consonância com o provimento colegiado, fora assinalada a impossibilidade de resolver a matéria que não fora abordada pela sentença, sob pena de supressão de instância. Aduzira que, sob essa ótica, fica patente que a questão afeta ao valor da causa ainda não fora resolvida, legitimando o seu conhecimento nessa sede recursal. Ressaltara que, diante da avaliação do imóvel em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), inviável atribuir-se à causa o valor de R$1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), como considerara o agravado, sobejando inexorável o excesso de execução do crédito correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência. Realçara que a matéria relacionada ao valor da causa é de ordem pública e o juízo a qualquer tempo pode adequar esse valor, “havendo notório equívoco na decisão agravada, a qual, por ter rejeitado a impugnação apresentada pelo ora Agravante, sem contudo, empreender extinção da lide, deve ser totalmente reformada pela via do competente recurso de Agravo de Instrumento”.[4] Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento, em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Luiz Carlos Inácio Ferreira em face da decisão[5] que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Detival Torres Araújo –, rejeitara a impugnação que formulara e homologara os cálculos apresentados pelo agravado. Segundo o provimento arrostado, em consonância com o título executivo, o percentual dos honorários advocatícios assegurados ao agravado deve incidir sobre o valor da causa. Pontuara o julgado que, no momento processual oportuno, o agravante não impugnara o valor atribuído à causa, não sobejando possível, na fase executiva, sustentar que a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência deveria corresponder ao valor do imóvel que perfizera o objeto do contrato firmado entre as partes. Assentara o decisório, alfim, que “considerando o trânsito em julgado da sentença, o requerido pretende, nesta avançada fase processual, rediscutir o mérito dos títulos executivos judiciais, buscando modificar o valor atribuído inicialmente à causa após o trânsito em julgado, que sequer foi objeto de impugnação durante toda a marcha processual, o que é incabível[6].” De sua parte, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, ao final, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja reconhecido o excesso de execução, no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência, com a fixação do valor dessa verba em R$61.198,30 (sessenta e um mil cento e noventa e oito reais e trinta centavos). De acordo com o aduzido, objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência do excesso de execução denunciado pelo agravante, proveniente do equívoco havido na mensuração do valor atribuído à causa, base de cálculo da verba honorária de sucumbência que lhe fora imposta. Segundo sustentara o agravante, o percentual correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência deve incidir sobre o valor da avaliação do imóvel, que perfizera o contrato firmado entre os litigantes, a saber, R$600.000,00 (seiscentos mil reais) e não sobre R$1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), que representa o valor originalmente atribuído à causa pelo agravado. Salientara o agravante, outrossim, que a questão afeta ao valor à causa não fora resolvida na fase cognitiva e, tratando-se de matéria de ordem pública, pode ser examinada em qualquer momento processual. Alinhadas essas premissas e demarcado o objeto do inconformismo manifestado pelo agravante, seu desenlace não encerra dificuldades. Inicialmente, com o propósito de bem delimitar os limites objetivos do título judicial que aparelha o executivo, oportuno transcrever o dispositivo da sentença e do acórdão que resolveram a ação manejada pelo agravado em desfavor do agravante. Com efeito, o agravado ajuizara ação cominatória e condenatória em desfavor do agravante, aparelhada em contrato de compra e venda firmado entre as partes, tendo por objeto imóvel rural denominado Fazenda Matão, almejando, em suma, (i) a transferência, no respectivo Cartório de Registro de Imóvel, da propriedade rural que adquirira; (ii) a transferência de débitos de ITR e energia elétrica do aludido imóvel; (iii) a transferência dos seus semoventes, que estariam na inscrição do agravado, para a sua inscrição de Produtor Rural; e, (iv) o pagamento dos débitos de IPTU do imóvel dado em pagamento, localizado em Vicente Pires. Conforme se infere da petição inicial, o agravado atribuíra à causa o valor de R$ 1.705.923,80 (um milhão, setecentos e cinco mil novecentos e vinte e três reais e oitenta centavos)[7]. O agravante apresentara defesa, na modalidade de contestação, e reconvenção[8]. Em sede de pedido reconvencional, pugnara o agravante, em síntese, (i) o pagamento de indenização pela morte dos animais, de sua propriedade, ante a ingestão de vegetação tóxica (erva-café), existente no imóvel rural adquirido, o que não fora-lhe informado pelo ora agravado; (ii) a indenização pelos gastos de limpeza/retirada da aludida vegetação tóxica, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais); e, ainda, (iii) indenização decorrente de desvalorização da fazenda pela falta de informação, quanto ao fato de estar inserida em área de preservação ambiental. Em resposta ao pedido reconvencional, o ora agravado, além de rebater o deduzido, insurgira-se contra o valor atribuído à reconvenção[9]. Em seguida, fora proferida decisão que, dentre outras matérias, alterara, de ofício, o valor dado à reconvenção, fixando-a em R$489.400,00 (quatrocentos e oitenta e nove mil e quatrocentos reais), correspondente ao proveito econômico almejado pelo ora agravante. Nessa mesma decisão, determinara o juízo a avaliação do imóvel que perfizera o contrato concertado entre as partes para lastrear a resolução indenizatória postulada pelo ora agravante, decorrente de desvalorização da fazenda pela falta de informação, quanto ao fato de estar inserida em área de preservação ambiental. É o que se infere do abaixo reproduzido, confira-se[10]. “(...) Corrijo, de ofício, o valor da causa na reconvenção, para que conste o valor de R$ 489.400,00, que corresponde ao proveito econômico visado pelo reconvinte. (...) A lide apresentada pelas partes aponta como questões de fato relevantes as seguintes: a) valor do imóvel rural, objeto do negócio entabulado pelas partes, designado por Fazenda Matão, registrado na matrícula 12.890 do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Planaltina – GO, considerada a área referente à APA; b) valor do imóvel constituído pelo Lote 08 da Chácara 114, Rua 05, da Colônia Agrícola Vicente Pires; c) morte dos animais dentro da fazenda, conforme alegado na contestação; d) causa da morte dos animais; e) valor dos animais; f) procedimento para a transferência dos animais do cadastro da Inscrição de Produtor Rural. Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. As questões de fato insertas nos itens “a” e “b” podem ser elucidadas mediante a expedição de mandado de avaliação, sendo que, no cumprimento deste, o Oficial de Justiça deverá esclarecer se o fato de o imóvel rural conter área de APA, incide desvalorização sobre o valor de mercado. No caso de impossibilidade de cumprimento de mandado acerca do valor do imóvel rural, examinarei a necessidade da produção de prova pericial. (...) Expeçam-se mandados de avaliação dos imóveis, nos moldes declinados acima.” Cumprido o itinerário procedimental, a sentença emoldurara a resolução nos seguintes termos, verbis[11]: “(...) Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, na lide principal, JULGO PROCEDENTES os pedidos, para: 1 – Determinar ao demandado que promova o registro da compra e venda realizada com o demandante, transferindo a titularidade do imóvel designado por Fazenda Matão, registrada no Livro n 2-BQ, Fl. 131v, R.2.12-890, Matrícula 12.890, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Planaltina/GO, para seu nome ou pessoa por si indicada, no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação desta sentença, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 60.000,00; 2 – Determinar ao demandado que promova a transferência dos débitos incidentes sobre o imóvel citado no item anterior, a título de ITR e energia elétrica, para o nome do novo proprietário, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da anotação da compra e venda na matrícula do imóvel, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 20.000,00; 3 – Determinar ao demandado que promova a transferência dos semoventes de sua propriedade, da Inscrição de Produtor Rural do autor para a sua própria, o que já foi realizado, como apontado no tópico específico; 4 – Determinar a atribuição, junto à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, dos débitos fiscais sobre o imóvel localizado no Lote 08, Chácara 114, Rua 05, Vicente Pires – DF, ao autor, Detival Torres Araújo, brasileiro, casado, aposentado, portador do RG 128.094-SSP/SP e do CPF 039.551.501-78, residente e domiciliado na CNB 02, lote 14, Apartamento n 502, Taguatinga/DF, CEP: 72.115-025, e-mail: detival@gmail.com , telefone: (61) 99987- 5612, ficando este responsável pelos débitos em aberto sobre o bem, inclusive os vencidos e já objeto de demanda executiva; 5 – Condenar o demandado a pagar ao autor, a título de reparação pelos IPTUs vencidos antes da alienação do imóvel descrito no item anterior, a quantia de R$ 4.704,60, corrigida pelo índice adotado por esta Corte desde a propositura da demanda (29/08/2019) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (01/11/2019). Na reconvenção, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados. Por conseguinte, resolvo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Na ação principal, em face da causalidade, condeno o demandado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC. Na reconvenção, em face da sucumbência, condeno o demandado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85 do CPC.” Deve ser assinalado que o agravante aviara embargos de declaração,[12] postulando a alteração do valor da causa para R$600.000,00 (seiscentos mil reais), correspondente ao valor da avaliação do imóvel que perfizera o objeto do contrato firmado entre as partes. Contudo, a pretensão aclaratória fora rejeitada[13]. O ora agravante, então, interpusera apelação,[14] almejando a parcial reforma da sentença e o acolhimento da pretensão reconvencional. O apelo fora desprovido e preservada incólume a sentença, majorando-se os honorários advocatícios para o equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da reconvenção. É o que retrata o dispositivo do provimento colegiado abaixo reproduzido[15]: “Diante do exposto, conheço do apelo e nego-lhe provimento, mantendo-se intacta a ilustrada sentença vergastada. Majoro os honorários advocatícios que foram impostos ao apelante para o equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da causa (reconvenção), montante esse a ser devidamente atualizado (NCPC, art. 85, § 2o e 11), ressalvada a intangibilidade da cominação imposta em relação ao pedido principal, à míngua de recurso ou impugnação específicos.” Aperfeiçoado o trânsito em julgado dessa resolução, o agravado deflagrara cumprimento de sentença[16] e, no tocante ao crédito correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência, indicara o seguinte valor, confira-se: (i) R$ 170.592,38 (cento e setenta mil quinhentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos), referente aos honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa principal; e (ii) R$ 73.410,00 (setenta e três mil quatrocentos e dez reais), relativo aos honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor da reconvenção. Regularmente intimado, o agravante apresentara impugnação ao cumprimento de sentença apontando excesso de execução na cobrança dos honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista que a base de cálculo para incidência do percentual da verba seria, segundo defendera, o valor do imóvel aferido pela avaliação judicial, e não o valor atribuído à causa pelo agravado. Todavia, a insurgência fora rejeitada pelo provimento arrostado, nos seguintes termos[17]: “Trata-se de ação ajuizada por DETIVAL TORRES ARAUJO em face de LUIZ CARLOS INACIO FERREIRA, em fase preparatória para o cumprimento de sentença. Em ID n. 160440797 o credor pede o cumprimento de sentença, tanto da obrigação de fazer como da obrigação de pagar quantia, tendo indicado os seguintes valores: a) Devolução do IPTU e custas iniciais: R$ 9.344,23; b) Honorários sucumbenciais 10% sobre o valor da causa: R$ 170.592,38; c) Honorários sucumbenciais 15% sobre o valor da reconvenção: R$ 73.410,00; d) Custas Cumprimento de sentença: R$ 262,23. Antes de apreciado o pedido de cumprimento de sentença, a parte requerida compareceu aos autos e apresentou impugnação em ID n. 161944618 e depositou a quantia incontroversa de R$ 144.214,76, conforme ID n. 161944622. Na impugnação, concorda com os valores indicados nos itens "a", "c" e "d" acima especificados, mas questiona o valor dos honorários de sucumbência referentes à lide principal (R$ 170.592,38). De acordo com o devedor, o valor da causa deve ser modificado de R$ 1.705.923,80 para R$ 605.923,80, considerando o valor do imóvel. Afirma que o valor dos honorários de sucumbência referentes à lide principal (item ‘c’) deve ser fixados em R$ 61.198,30, ao invés de R$ 170.592,38. É o relatório necessário. Decido. Em última análise, o devedor pretende questionar o valor atribuído inicialmente à causa, que é a base para o cálculo dos honorários de sucumbência previstos na sentença, referentes à lide principal. Compulsando os autos, noto que o requerido não impugnou especificamente o valor atribuído à causa pelo autor, seja na contestação, seja na apelação, limitando-se a alegar genericamente, no bojo de suas manifestações, que o valor atribuído estaria incorreto, levando em conta o valor do imóvel em questão. Ocorre que, como não houve impugnação específica ao valor atribuído à causa, a questão não foi objeto de sentença (ID n. 128398565), tampouco objeto do acórdão de ID n. 159579373 que manteve a sentença proferida nos autos. Nesse sentido, o Eg. TJDFT, durante o julgamento da apelação, pontuou que (ID n. 159579373 -Pág. 9): ‘(...) Antes, todavia, de ingressar no enfrentamento das questões de fundo que compõem o mérito da demanda, considerando que o apelado agitara defesa processual, deve ser assinalado que o aduzido não se afina com o alinhado no apelo. Consoante a argumentação desenvolvida pelo apelante, em momento algum reprisara a questão pertinente ao valor atribuído à causa ou à reconvenção, defendendo, em verdade, que o apelado deve ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência com base no parâmetro que defendera. Ou seja, não houvera, em momento algum, ao invés do intuito pelo apelado, formulação de fundamentos ou pedido destinados à modulação do valor atribuído à causa ou à reconvenção, mas alinhamento de fundamentos atinados com o mérito, tornando descabida a arguição formulada. A arguição, portanto, ressente-se de sustentação, devendo ser prontamente refutada. Alinhada essa ressalva, conheço, pois, do apelo. (...)’ Nesse contexto, considerando o trânsito em julgado da sentença, o requerido pretende, nesta avançada fase processual, rediscutir o mérito dos títulos executivos judiciais, buscando modificar o valor atribuído inicialmente à causa após o trânsito em julgado, que sequer foi objeto de impugnação durante toda a marcha processual, o que é incabível. Sendo assim, rejeito a impugnação apresentada e mantenho o valor atribuído inicialmente a causa, que servirá de base para o cálculos dos honorários de sucumbência da lide principal, nos termos da sentença de ID n. 128398565 e acórdão de ID n. 159579373. Por consequência, homologo os cálculos apresentados pelo credor no ID n. 160532307, que estão de acordo com as previsões dos títulos executivos judiciais. Transfira-se a quantia incontroversa de R$ 144.214,76, depositada no ID n. 161944622, em favor da parte credora para conta bancária a ser indicada, no prazo de 15 dias. Apresentados os dados bancários, transfira-se de imediato. No mesmo prazo, o credor deverá apresentar planilha atualizada do débito, já com o abatimento da quantia a ser levantada, indicando o débito remanescente para quitação da dívida. Feito, retornem-se os autos conclusos para início do cumprimento de sentença. Por fim, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença, dê-se baixa do cadastro das partes referentes à reconvenção.” Consignados os atos precedentes, ressoa impassível, ao menos nessa análise perfunctória, que o provimento arrostado afigura-se correto, não merecendo reparos. Conforme fixado pelo título executivo, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor atribuído à causa principal pelo ora agravado e sobre o valor atribuído à reconvenção. Sob essa ótica, carece de lastro as alegações formuladas pelo agravante de que o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência pertinentes à ação deveria incidir sobre valor do imóvel negociado, conforme aferido na avaliação pelo perito nomeado pelo juízo. Assinale-se que o agravante, durante a fase cognitiva, em momento algum insurgira-se contra o valor da causa principal, não sobejando possível essa arguição após o trânsito em julgado do título executivo, daí porque a matéria não fora abordada nem pela sentença nem pelo acórdão, inclusive porque o apelo que formulara adstringira-se à resolução da reconvenção que manejara. Destaque-se, por oportuno, que a avaliação do imóvel que perfizera o objeto do contrato de compra e venda ajustado entre as partes tivera por finalidade lastrear a resolução indenizatória postulada pelo ora agravante, em reconvenção, em razão da suposta desvalorização da fazenda decorrente da falta de informação, quanto ao fato de estar inserida em área de preservação ambiental. Com efeito, a avaliação do imóvel não se relacionara nem se destinara a nortear a fixação dao valor da ação. Nesse contexto, não havendo o agravante formulado, durante a fase de conhecimento, impugnação ao valor da causa, instrumento adequado para alterar seu alcance pecuniário, atraíra a incidência da preclusão consumativa, o que enseja o exaurimento da faculdade processual para postular a alteração desse importe na fase executiva, por certo. Com efeito, a preclusão consumativa se traduz na impossibilidade de a parte praticar um ato processual que deveria ter praticado anteriormente, no momento próprio, sob pena de eternizar o andamento processual e fulminar-se a segurança jurídica. O que se infere dos autos é que o agravante reprisara questão sob o prisma de excesso de execução, que, em verdade, diz respeito ao valor da causa, quando positivado que essa matéria encontra-se acastelada pelo manto da preclusão consumativa, à medida em que não agitada oportunamente, não se afigurando legítima sua renovação na fase executiva, em sede de impugnação. A impugnação, em suma, deveria ter sido agitada em sede de contestação, sob pena de preclusão, conforme pontua o legislador processual (CPC, art. 293). Silenciando o agravante no momento apropriado, ensejara o aperfeiçoamento da preclusão, obstando que, agora, pretenda reprisar faculdade processual há muito superada. Aliás, a pretensão de debater valor atribuído à causa na fase executiva descerra situação de descompasso e desconsideração para os regramentos que pautam o devido processo legal, não se afinando com o princípio da boa-fé processual. Em suma, ultrapassada a fase processual, operara-se a preclusão, obstando que qualquer das partes reprisa a questão superada. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Desse modo, considerando que o título executivo fixara que os honorários advocatícios de sucumbência devem incidir sobre o valor atribuído à causa e não sobre o valor do imóvel aferido na avaliação, não sobeja possível desconsiderar a resolução adotada, sob pena de ferir a segurança jurídica e violar a coisa julgada. Fica patente, assim, que a pretensão que formulara o agravante denota o propósito de, na fase de execução de sentença, rediscutir a causa, quando já está definitivamente resolvida através de provimento intangível por ter sido acobertado pelo manto da coisa julgada. Resolvido o conflito de interesses estabelecido entre as partes, o decidido, como expressão da materialização do direito no caso concreto, não é passível de ser modificado ou rediscutido, consoante regras comezinhas de direito processual. Relembre-se, ademais, que a intangibilidade da coisa julgada se qualifica, inclusive, como dogma constitucional (CF, art. 5o, XXXVI). Apurado que a pretensão executiva perseguida pelo agravado reflete o que efetivamente restara decidido com definitividade e emerge de provimento intangível, não se afigura viável ser debatido sob o prisma da sua legalidade ou justeza. O agravo, portanto, é manifestamente inadmissível, pois volvido, em suma, a reforma de questão já acobertada pela preclusão e pela coisa julgada, o que não encontra lastro no sistema processual. Alinhadas essas considerações, nego conhecimento ao agravo formulado, pois destinado, em suma, a revisar a coisa julgada e reprisar matéria sepultada pela preclusão, sendo, portanto, manifestamente inadmissível, legitimando essa resolução (CPC, art. 932, III). Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Custas pelo agravante. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 162626149 - Pág. 1/2 (fls. 1473/1474) – cumprimento de sentença. [2] - ID Num. 162626149 - Pág. 1 (fl. 1474) – cumprimento de sentença. [3] - ID Num. 49016335 - Pág. 14 (fl. 15). [4] - ID Num. 49016335 - Pág. 19 (fl. 20). [5] - ID Num. 162626149 - Pág. 1/2 (fls. 1473/1474) – cumprimento de sentença. [6] - ID Num. 162626149 - Pág. 1 (fl. 1474) – cumprimento de sentença. [7] - ID Num. 43460446 - Pág. 9 (fl. 23) – cumprimento de sentença. [8] - ID Num. 50695250 - Pág. 1/17 (fls. 89/105) – cumprimento de sentença. [9] - ID Num. 5601961 - Pág. 2/8 (fls. 829/835) – cumprimento de sentença. [10] - ID Num. 58879477 - Pág. 1/2 (fls. 854/855) – cumprimento de sentença. [11] - ID Num.. 128398565 - Pág. 10/11 (fls. 1267/1268) – cumprimento de sentença. [12] - ID Num. 129654325 - Pág. 1/14 (fls. 1272/1285) – cumprimento de sentença. [13] - ID Num. 130157895 - Pág. 1 (fl. 1286) – cumprimento de sentença. [14] - ID Num. 132292827 - Pág. 1 (fls. 1297/1314) – cumprimento de sentença. [15] - ID Num. 159579373 - Pág. 15 (fl. 1391) – cumprimento de sentença. [16] - ID Num. 160440797 - Pág. 5 (fl. 1420) – cumprimento de sentença. [17] - ID Num. 162626149 - Pág. 1/2 (fls. 1473/1474) – cumprimento de sentença.